Tribunal: TJES
Processo: 5006226-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006226-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLON CHIERICI LAURINDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA PRESENÇA DE ERRO MATERIAL, ALÉM DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO OU INEXATIDÃO QUANTO A ASPECTOS OBJETIVOS – MANIFESTO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) É manifesto o equívoco dos embargantes ao nomenclaturarem como “erro material” o que consideram ser erro de julgamento por parte deste Órgão Colegiado, haja vista que aquela mácula, para os fins do art. 1.022 do CPC/2015, somente se caracteriza em havendo equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, a exemplo de um cálculo equivocado, da ausência de palavras, de erros de digitação etc., afastando-se desse conceito o entendimento do julgador acerca de determinada matéria.

2)
Se tivessem os embargantes o escopo de apontarem um singelo “erro material” do acórdão, decerto não seriam necessárias onze exaustivas laudas nas quais refutam, item por item, parágrafo por parágrafo, os contidos no voto condutor, além de que, a pretendida rediscussão da matéria é confessada ao alegarem que o julgamento deste Órgão Colegiado “contraria as provas produzidas nos autos”.

3)
Está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

4)

O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Marlon Chierici Laurindo
e
Acyr Batista Laurindo
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8500980) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
que interpuseram.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá somente para deferir aos embargantes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (Id 8576201), sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de erro material, além de julgamento contrário às provas dos autos, em relação a

necessidade de prova grafotécnica para fins de se apurar a validade da cédula de crédito bancário, dada a ausência do título original, haja vista não ser reconhecida a sua validade formal e material.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação dos embargantes de que o julgado incorreu em
erro material
, além de ter julgado contrariamente às provas dos autos, salta aos olhos o seu verdadeiro intuito de que seja revisitada a matéria julgada por não se conformarem com o desfecho parcialmente favorável do julgamento realizado por este Órgão Colegiado.

Do contrário, se tivessem os embargantes o escopo de apontarem um singelo “erro material” do acórdão, decerto não seriam necessárias 11 (onze) exaustivas laudas nas quais refutam, item por item, parágrafo por parágrafo, os contidos no voto condutor, além de que, a pretendida rediscussão da matéria é confessada ao alegarem que o julgamento deste Órgão Colegiado “contraria as provas produzidas nos autos”.

É manifesto o equívoco dos embargantes ao nomenclaturarem como “erro material” o que consideram ser
erro de julgamento
por parte deste Órgão Colegiado, haja vista que aquela mácula, para os fins do art. 1.022 do CPC/2015, somente se caracteriza em havendo
equívoco ou ine
xatidão relacionado a aspectos objetivos
, a exemplo de um cálculo equivocado, da ausência de palavras, de erros de digitação etc., afastando-se desse conceito, pois, o entendimento do julgador acerca de determinada matéria.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada um dos argumentos que, segundo os embargantes, não teriam sido examinados no julgamento.

Ademais, está pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Como se sabe, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.